Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-34.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. LOJA COMERCIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença da 1a Vara Criminal do Gama/DF que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa. A Defesa pleiteia, sucessivamente, a absolvição com base no princípio da insignificância; o reconhecimento da bagatela imprópria; a desclassificação para furto simples tentado; a exclusão da qualificadora; e, caso mantida a condenação, a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é materialmente atípica, em razão do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da bagatela imprópria; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para desclassificação da conduta para furto simples tentado e exclusão da qualificadora do concurso de agentes; e, (iv) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto ao critério de exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta do réu não preenche os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STF, considerando a existência de reincidência e maus antecedentes, além de o valor dos bens subtraídos superar o limite usualmente aceito para sua incidência (10% do salário-mínimo vigente).

4. A restituição dos bens subtraídos e seu valor econômico não afastam, por si sós, a tipicidade material da conduta, tampouco autorizam a aplicação do princípio da bagatela imprópria, diante da reprovabilidade e da habitualidade delitivas do réu.

5. A prova testemunhal e as imagens dos autos demonstram que o réu conseguiu sair do estabelecimento comercial com os brinquedos subtraídos, ainda que por curto período, o que caracteriza a consumação do crime de furto, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. A atuação conjunta, coordenada e consciente entre o réu e suas acompanhantes, com divisão de tarefas na execução do furto, evidencia a presença da qualificadora do concurso de pessoas, não havendo dúvida quanto à sua incidência.

7. Na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base em 1/6 da pena mínima, diante de maus antecedentes, é proporcional e fundamentada, não havendo direito subjetivo à adoção de fração específica. A compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e a ausência de causas modificadoras na terceira fase confirmam a correção da pena final.

8. O regime inicial semiaberto e a não substituição da pena por restritivas de direitos estão corretamente fundamentados na reincidência e nos maus antecedentes do réu, em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e Súmula 269 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.